Tribunal: TJSP
Processo: 2261760-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - cobrança de despesas condominiais - – Pedido de impenhorabilidade do bem - Indeferimento – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial - cobrança de despesas condominiais - – Pedido de impenhorabilidade do bem - Indeferimento – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pelos agravantes. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EMA ROSA DIAS DEL NERO e MARCUS VINICIUS DEL NERO, é
embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MÁLAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2261760-34.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Ema Rosa Dias Del Nero; Marcus Vinicius Del Nero
Embargado: Condomínio Edifício Residencial Málaga
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
- Proc. n.o 1014330-80.2017.8.26.0004)
Juiz (a):
Adriana Genin Fiore Basso
VOTO No 46.606
Embargos de declaração Agravo de instrumento Ação
de execução de título extrajudicial - cobrança de despesas
condominiais -
Pedido de impenhorabilidade do bem -
Indeferimento Decisão mantida.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pelos agravantes. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados, com observação.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 31/39
que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão trasladada a fls. 218/219, proferida nos autos da ação de execução de
título extrajudicial, decorrente de despesas condominiais, que, entre outras
disposições, manteve a penhora do imóvel, tendo sido afastada a arguição de
impenhorabilidade do bem de família. Em embargos de declaração os
agravantes (executados), ora embargantes, arguem, em síntese, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
3
omissão no acórdão, em razão da manutenção da r. decisão proferida no
caso vertente; que fazem jus à impenhorabilidade do único bem de família
dos devedores, tendo-se em conta a existência de uma entidade familiar
idosa morando no imóvel; que no caso vertente deve ser aplicado o estatuto
do idoso, ou seja, o art. 37 da Lei n.o 10.741/03; que não se deve associar o
benefício concedido pela lei em questão ao estabelecimento da moradia do
devedor, mas sim à moradia da entidade familiar, na medida em que a
impenhorabilidade do bem de família visa proteger a entidade familiar e não
o devedor; que no caso em tela está envolvido um direito fundamental
expresso em nossa Constituição, ou seja, o direito à moradia, devidamente
constante na redação do art. 6o, da nossa Carta Magna, especificamente
quando representado pelo único bem de família, razão pela qual deve ser
acolhido o pleito de impenhorabilidade do bem de família.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
4
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). Os embargantes se insurgem contra
a conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as
provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da r. decisão
ora agravada que rejeitou a tese arguida no caso vertente de
impenhorabilidade do bem de família, tendo-se em conta que a
impenhorabilidade do bem de família não é oponível quando se trate de
ação movida para a cobrança de contribuição devida em função do
próprio imóvel.
Além disso, verifica-se nos autos que o Juízo
de origem citou acórdão desta Câmara, do qual teve a minha
participação como segundo juiz, tendo sido pronunciado pela turma
julgadora a possibilidade da penhora do imóvel gerador das despesas
condominiais, pois Pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e do próprio Tribunal de São Paulo no sentido da possibilidade
da penhora de imóvel que serve de residência à família do devedor para
assegurar pagamento de dívida oriunda de despesas condominiais do
próprio bem.
Sendo assim, quanto à arguição de que se trata
de bem de família, tendo em vista o que dispõe o art. 3o, inciso IV, da
Lei 8.009, de 29 de março de 1990, a impenhorabilidade não é oponível
quando se trate de ação movida para a cobrança de contribuição devida
em função do próprio imóvel.
Portanto, o acórdão é claro e está devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
5
fundamentado quanto ao tema discutido na demanda.
À vista do exposto, não há no acórdão
obscuridade ou omissão, tendo sido expostas, de forma clara, as razões
de decidir adotadas pela Turma Julgadora, pois no caso vertente esta
Corte esclareceu que a “discussão existente em torno desta matéria já se encontra
superada com a alteração no Código Civil, em 2002, nos termos do art. 1.715: 'O bem
de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que
provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio' (negritos
meus). Neste sentido, ver julgamentos desta Corte: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO.
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. É possível a penhora de imóvel
residencial de família, em se tratando de execução por despesas condominiais propter
rem. Recurso desprovido' (Agravo de Instrumento no 0206413-65.2011.8.26.0000, 27a
Câmara de Direito Privado, Relator Gilberto Leme, j. 13/12/2011). 'Cobrança - Débito
condominial - Impugnação rejeitada - Credor hipotecário - Intimação de possível praça
do penhorado que deve ocorrer no momento processual oportuno - Não ocorrência de
excesso de penhora - Bem imóvel que pode ser constritado, uma vez que se cuida de
dívida 'propter rem' - Agravo não provido' (Agravo de Instrumento no 1278825- 0/9, 27a
Câmara de Direito Privado, Relator Antonio Maria, j. 04/08/2009). Verifica-se nos autos
que houve a penhora do imóvel devedor das despesas condominiais na demanda em
discussão, razão pela qual é possível a penhora tal como constou da r. decisão ora
agravada” (fl. 34).
Sob o manto dos embargos de declaração o
que buscam os embargantes é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
O fato é que os agravantes (executados)
pleiteiam em linhas gerais o acolhimento da impenhorabilidade do único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
6
imóvel dos devedores por considerar ser bem de família, mas tal imóvel
é o devedor das despesas condominiais. Sendo assim, trata-se de dívida
decorrente de despesas condominiais, dívida propter rem de
responsabilidade pelo pagamento dos executados e “a obrigação, em tal
hipótese, surge da própria coisa, ou seja, do imóvel, de modo que pode o bem ser
chamado a responder pelas dívidas que sobre ele recaiam” (STJ, REsp no
99.685/RS, Quarta Turma, Relator: Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em
30.04.98, DJ de 26.08.98, v. u., pág. 6 do acórdão), razão pela qual não
muda o que vem de ser dito em razão do pleito de aplicabilidade do art.
37 da Lei n.o 10.741/03, ou seja, na realidade, o que pretendem os
embargantes é o reexame da questão já apreciada pela Turma Julgadora,
o que não pode ser buscado por meio dos embargos de declaração que
não se prestam a corrigir eventuais erros de julgamento. Trata-se, no
presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do
recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador referir-se a
todos os dispositivos legais apontados pelas partes.
Importante ressaltar que em relação ao
prequestionamento para fins de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, não é preciso que o julgador se refira expressamente a todos
os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em
argumentos suficientes à sustentação do julgamento. Além disso,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados...” (art. 1.025 do CPC/2015). Neste sentido, já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O julgador, desde que fundamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
7
suficientemente sua decisão, não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados nem a rebater um a um
todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da
causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR no
3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em
25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no 21.315/DF, Relator:
Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016). “É cediço que o juiz
não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se
aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, pois
cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento,
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp
139.788/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe
02.05.2012).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte
quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2261760-34.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 46.606 - fss
8
declaração.
Por fim, observo que, por ora, deixo de aplicar
multa pela oposição de embargos meramente protelatórios, por entender
que não configura má-fé a prática de atos de pretensão ou de defesa,
ainda que evidentemente equivocados. De qualquer modo, adverte-se
a parte embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa do art.
1.026, § 2o, do CPC/2015, em caso de nova oposição de embargos com a
intenção de modificação do mérito do acórdão, o qual não é omisso,
obscuro, contraditório, tampouco contém erro material.
Por conseguinte, rejeito os embargos, com a
observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica